Tribunal: TCU
Processo: 000.445/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema. Inexecução do projeto audiovisual e não-comprovação da boa e regular utilização dos recursos públicos. Citação regular. Revelia dos responsáveis. Débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor da J. C. Furtado Produções Artísticas Ltda., além de José Carlos Furtado Filho e Cinthya Graber, como sócios-administradores da aludida empresa, diante da não comprovação da boa e regular execução dos recursos federais em prol do projeto cultural intitulado como " Irmãs Batista " (SALIC 99-3272) para a produção de obra cinematográfica de longa metragem em 35 mm a respeito da vida de Linda e Dircinha Batista, como cantoras de rádio, sob o valor total de R$ 2.200.000,00 pelo aporte de R$ 1.800.000,00 para a produção e de R$ 400.000,00 para a comercialização do produto, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 3/9/1999 a 31/12/2006; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da J. C. Furtado Produções Artísticas Ltda., além de José Carlos Furtado Filho, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da J. C. Furtado Produções Artísticas Ltda. além de José Carlos Furtado Filho, nos termos dos arts. 16, III, "a", "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional da Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 19/12/2003 339.884,26 1/4/2004 200.000,00 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.